Tribunal: STF
Processo: Rcl 62423
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rafael Vieira Dourado Silva contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0546631-68.2016.8.05.0001, pela qual o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) teria contrariado a Súmula Vinculante nº 44.



    Rafael Vieira Dourado Silva narra que participou de concurso organizado pela Secretaria de Planejamento, Tecnologia e Gestão do Município do Salvador (SEPLAG - Edital nº 01/2011), tendo impetrado mandado de segurança para questionar sua eliminação do certame. 



    Diz que, por meio do mandamus, fundamentado “no art. 5º, II [e no] art. 37, caput e I, da CF/88, bem como na Súmula Vinculante nº 44”, objetiva “a concessão de segurança para posse do cargo de odontólogo, em virtude da ausência de previsão editalícia de critérios específicos para realização do psicoteste, e como pedido alternativo, a realização de novo psicoteste”.



    O reclamante sustenta que o juízo de primeiro grau, após detida análise da prova dos autos, e corroborado por parecer do Parquet estadual, concedeu a ordem para anular o ato administrativo que declarou sua eliminação no certame e determinar a realização de nova avaliação psicotécnica, observando critérios objetivos, de acordo com precedentes das Cortes Superiores.



    Afirma que, em sede recursal, o TJBA reformou a sentença, “consider[ando] que a simples realização de exame psicotécnico com alguns critérios (não estabelecidos no edital ou divulgados anteriormente) seria suficiente para constatar sua legalidade (adequação constitucional)”, perseverando a ausência de fundamentação quanto à exigência de padrões objetivos de avaliação previamente estabelecidos mesmo após a oposição dos embargos declaratórios.



    Rafael Vieira Dourado Silva sustenta que há prova nos autos do mandamus de que a lei municipal tão somente disciplina a possibilidade de exame psicotécnico em concurso público, e de que “não há absolutamente nenhum critério objetivo no edital[, e]xistindo tão somente a previsão genérica de realização de ‘avaliação psicológica’”. Reforça sua tese de que não há critérios objetivos previamente estabelecidos no edital a serem seguidos pelo avaliador, afirmando que 



    “foram realizados dois psicotestes, sendo que a primeira clínica realizou os testes ‘R1, TEACO FF, TEADI, CPF – PERSONAIDADE, HTP’ e a segunda clínica realizou os testes ‘G-36, TECON e TEDIF-1’ ou seja, exames de raciocínio lógico (‘g36’), atenção concentrada (‘tecon’) e atenção difusa (TEDIF). 



    Ou seja, as clínicas efetuaram exames com critérios diversos, o que evidenciaria a ausência de previsão editalícia sobre quais exames seriam realizados, bem como qualquer observância de razoabilidade, previsibilidade e legalidade do exame. 



    Nesta linha, restou demonstrado que as clínicas efetuam exames ao seu bel prazer, sem critérios objetivos, restando evidenciado, por via reflexa, que o próprio edital não trazia especificado quais os critérios objetivos de avaliação. 



    E assim o caso se revela: as duas clínicas que efetuaram os exames psicotécnicos de forma diversa apenas e tão somente porque o edital não estipula critérios objetivos.”



    O reclamante pondera que



    “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal têm reconhecido a legalidade dos exames psicológicos em concursos públicos se forem atendidos três padrões: previsão em lei, previsão no edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e, por fim, possibilidade de recurso. “



    Defende que a previsão legal e editalícia e a existência de critérios objetivos previamente estabelecidos para serem observados na avaliação psicotécnica são pressupostos para a validade da fase do certame, tendo sido esse entendimento afirmado pelo STF na sistemática da repercussão geral (AI nº 7583533, vinculado ao Tema nº 338 RG; e RE nº 1133146, vinculado ao Tema nº 1009 RG), estando a jurisprudência da Corte consolidada na Súmula Vinculante nº 44.



    A parte argumenta que 



    “a legislação, o Edital do concurso deve necessariamente indicar de forma objetiva quais critérios serão exigidos do Candidato, para o ingresso na carreira pública, bem como quais exames serão realizados e com quais critérios serão analisados. 



    Não cabe, portanto, confundir a realização de exames específicos, que não são de conhecimento do candidato, com a obrigatoriedade de previsão no edital de quais critérios e exames serão demandados do candidato. “



    Rafael Vieira Dourado Silva requer que a decisão reclamada seja cassada para,



    a) [d]eclarar a nulidade do psicoteste realizado, por ausência de previsão editalícia estabelecendo critérios objetivos; 



    b) [...] determinar, na forma do Tema 1009, a realização de novo psicoteste, desta vez, contendo critérios objetivos de avaliação previamente divulgados”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão do TJBA assim ementada:



    “APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. PSICOTESTE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA RESPALDADA EM LEI E NAS DISPOSIÇÕES DO EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO EXAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SENTENÇA MODIFICADA. APELO PROVIDO. Não há nos autos prova de ilegalidade no ato de exclusão da Impetrante do concurso público, por inaptidão no exame psicológico, porque a avaliação realizada possui respaldo no parágrafo único do art. 15 da Lei Complementar nº 01/91 e no edital do certame. Caso em que o impetrante foi submetido a duas avaliações psicológicas sendo considerado INAPTO no teste e no reteste. Ademais, os laudos resultantes das avaliações psicológicas, livres de qualquer viés subjetivo, consignaram os testes selecionados para aplicação, havendo menção aos elementos objetivos de avaliação da capacidade intelectual do candidato, todos instrumentos de aferição de cientificidade reconhecida. Ausência de demonstração de direito líquido e certo violado. Sentença modificada. Apelo provido.” (eDoc. 14)



    A presente reclamação constitucional foi protocolada nesta Suprema Corte, em 20/9/23, quando já havia decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte, em sede de recurso extraordinário com agravo, no sentido de negar seguimento ao ARE nº 1.452.887, sob o fundamento da impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da interpretação de cláusulas editalícias por meio do apelo extremo, incidindo ao caso as Súmulas nºs 279 e 454 do STF.



    Em precedente Plenário, firmou-se entendimento de que a procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Cito precedente:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e consequentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000 - grifei).



    A apreciação da ação reclamatória deve, portanto, incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0546631-68.2016.8.05.0001.



    Assim, a presente ação é usada pelos reclamantes para manifestarem seu inconformismo acerca de decisão proferida pelo próprio STF, que deixou de acolher a pretensão deduzida em recurso adequado utilizado para fazer subir o caso concreto à apreciação dessa Suprema Corte.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dos quais destaco a impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/11).



    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Não cabe reclamação para impugnar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título judicial: perda de objeto.” (Rcl 8.301/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/09).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 2.090/MG-AgR, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53028 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2022, grifei)



    Outrossim, a reclamação não é meio processual adequado para reexame do mérito da demanda originária. Em outras palavras, a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    No caso, há absoluto desvirtuamento da figura jurídica da reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente